Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-32.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. REACOMODAÇÃO. PASSAGEIROS AGUARDARAM O ATRASO DENTRO DA AERONAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTRADIÇÃO REFERENTE AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração oposto pela parte autora em face do acórdão exarado, alegando contradição quanto a falta de arbitramento de honorários advocatícios em favor de seu patrono, tendo em vista o provimento do seu recurso. Alega que, por ter vencido, a parte ré deve pagar honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Requereu o acolhimento dos embargos.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, inclusive para fins de prequestionamento da matéria.

3. No caso concreto, não se configura a contradição alegada. O sistema dos juizados especiais tem regra própria referente à condenação em honorários de sucumbência.

4. Nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (grifo nosso). Ou seja, tendo a parte recorrente autora, ora embargante, logrado êxito, não será condenada a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida ré. Neste sistema, a menos que exista reforma da lei de regência, o vencedor no recurso jamais terá direito a honorários e, por dedução lógica, o vencido no recurso, que não recorreu da sentença, da mesma forma, não será condenado nos ônus da sucumbência. Aqui não se aplica as normas do processo civil comum. Precedente. “EMENTA. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Juizados especiais. Recorrido vencido. Condenação em honorários. Inadmissibilidade. Artigo 85, § 11, do CPC. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Não há falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Inteligência da norma do art. 55 da Lei no 9.099/95. 2. Não tendo havido condenação do ora embargado em honorários advocatícios, não há falar em aplicação do art. 85, § 11, do CPC ao caso. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1072504 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 14-02-2018 PUBLIC 15-02-2018).

5. EMBARGOS de DECLARAÇÃO conhecidos e rejeitados.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.